Tribunal: TJMT
Processo: 0000391-53.2015.8.11.0096
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
EMENTA:
AÇÃO CÍVEL – PARTICIPAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REMUNERAÇÃO CONDIZENTE COM A EXTENSÃO DO SERVIÇO PROFISSIONAL PRESTADO – OBSERVÂNCIA DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/MT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O trabalho do defensor dativo, na ação cível que tramita perante o juizado especial cível, deve ser remunerado segundo os valores previsto na tabela de honorários da OAB/MT, por condizente com a extensão do serviço profissional prestado.

Inteiro teor:
23

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000391-53.2015.8.11.0096
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[WALDEMAR DAL APRIA - CPF: 020.546.809-82 (RECORRIDO), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021